Tribunal: STF
Processo: ARE 1328990
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO RETIDO. NULIDADE DA SETENÇA. REJEIÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, XIII, LEI 8.666/93. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO CONTRATO. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação, deduzida com base no argumento de ausência de pedido de reforma da sentença, se é possível inferir-se tal pretensão, mormente em se tratando de sentença de total improcedência, tendo o Apelante indicado detalhadamente os pontos de seu inconformismo. 2 - Deve ser afastada a preliminar de intempestividade do Agravo Retido, tendo em vista a interposição do recurso dentro do prazo legal, considera a previsão do art. 191 do CPC/1973. 3 - A Ação Popular manejada com finalidade de se obter o reconhecimento da nulidade de contrato administrativo celebrado por dispensa de licitação, pressupõe a prova documental da ilegalidade, tendo em vista o art. 26, 111, da Lei 8.666/93. Assim, não importa cerceamento do direito de produzir prova a decisão em que se indefere a produção de prova testemunhal e a oitiva da parte, devendo ser desprovido o Agravo Retido. 4 - Não há nulidade da sentença, por ausência de manifestação sobre pedido de inclusão de parte no polo passivo da demanda, se de tal omissão não decorreu qualquer prejuízo para o Autor. De fato, tendo o pedido de inclusão de terceira pessoa sido formulado em alegações finais, ou seja, de forma contrária ao disposto no art. 264 do CPC/1973, mostra-se inócua sua apreciação pelo Juiz. 5 - Não configura negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, nulidade da sentença, a fundamentação concisa e suficiente para demonstrar a formação do convencimento do Magistrado. 6 -A regra geral para a contração de bens e serviços pelo Poder Público é a observância do procedimento licitatório, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição da República. 7 -A dispensa de licitação, com amparo no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, pressupõe a observância dos seguintes requisitos: a) seja instituição brasileira; b) goze de inquestionável reputação ético -profissional; c) não tenha fins lucrativos; d) desempenhe atividades relacionadas a pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou, ainda, a recuperação social de preso. 8 - Não basta que a instituição seja brasileira, não tenha fins lucrativos e goze de boa reputação ético -profissional, devendo, também, desempenhar atividades relacionadas a pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou, ainda, a recuperação social de preso, para que a contratação seja direta. 9 -A expressão "desenvolvimento institucional", contida no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, se constitui em indiscutível conceito juridicamente indeterminado, impondo ao intérprete sua delimitação, de forma que se exclua da possibilidade de contratação direta as atividades relacionadas à simples melhoria no desempenho das Entidades Públicas, como, por exemplo, os serviços de consultoria para implementação de projetos de tecnologia, mapeamento de processos e planejamento de marketing. 10 -A contratação direta, ademais, pressupõe observância do art. 26, parágrafo único, III, da Lei de Licitações, que impõe a instrução do procedimento de dispensa com a justificativa de preço. 11 - A redução significativa da quantidade de horas contratadas, por ato unilateral da empresa contratada pelo Ente Público, revela-se a indiscutível contratação indevida, em afronta ao princípio da moralidade administrativa, insculpido no art. 37, XXI, da Constituição da República. 12 - Havendo demonstração nos autos de que houve contratação direta, sem que fossem observados os requisitos estabelecidos no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, bem como sem observância do art. 26, parágrafo único, III, da mesma Lei, além de violação à moralidade administrativa, impõe-se a anulação do contrato administrativo celebrado em prejuízo do interesse público na garantia de competitividade das licitações. 13 - Ainda que o contrato tenha sido parcialmente executado, é devido o ressarcimento ao Ente Público, uma vez que o parágrafo único do artigo 59 da Lei n° 8.666/1993 determina que o contratado não deve ser indenizado quando a nulidade do contrato for atribuída à parte contratada. Preliminares rejeitadas. Agravo Retido desprovido. Apelação Cível e Remessa Oficial providas (doc. 55).



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para rejulgamento da causa (doc. 85), tornando prejudicado o recurso extraordinário (doc. 66), conforme decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux (doc. 17).



    Os autos retornaram à origem para rejulgamento da matéria, e o novo acórdão tem esta ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXAME DE QUESTÃO ESPECÍFICA LEVANTADA NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE REALIZADA COM CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANTIDO O ACÓRDÃO EM QUE APRECIADA A APELAÇÃO CÍVEL E O REEXAME NECESSÁRIO. 1 – ‘Omissão’ é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 – Examinada a controvérsia em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, com análise especificada do argumento que ensejou a determinação de rejulgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em vício que autorize a modificação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, concluindo-se que a parte Embargante pretende, na realidade, a valoração dos fatos e das provas e a interpretação da norma que disciplina a matéria de maneira favorável aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do art. 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do art. 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do art. 1.022). Acórdão integrado em virtude de determinação de rejulgamento. Embargos de Declaração rejeitados (doc. 105, p. 2).



    A decisão acima ensejou a interposição de novo recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se, em suma, violação do arts. 3º; 5º, caput, XXXV, LIV e LV; 37; e 170 da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merce acolhida. 



    Preliminarmente, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Federal.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



      Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Outrossim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE IMÓVEIS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSÚLAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280/STF E 454/STF. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (ARE 1.460.437 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAODINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/9/2023 – grifei).



      



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.235.427 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 — grifei).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados (ARE 1.468.341 AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/9/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator